Tribunal: TCU
Processo: 015.293/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Paraná (Lote 1 e Lote 2) - denúncia sobre regras contratuais e não formação da comissão tripartite

Inteiro teor:
Acórdão 2069/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato de Concessão 01/2023, referente ao Sistema Rodoviário BR-277/373/376/476 e PR-418/423/427 (Lote 1), e no Contrato de Concessão 02/2023, referente ao Sistema Rodoviário BR-153/277/369 e PR092/151/239/407/408/411/508/804/855 (Lote 2), firmados entre a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e as Sociedades de Propósito Específico (SPE) Via Araucária Concessionária de Rodovias S.A. e EPR Litoral Pioneiro S.A., respectivamente. Ambos os contratos de concessão foram formalizados em 30/1/2024, com início da concessão em 28/2/2024, pelo prazo de 30 (trinta) anos. Considerando que o denunciante se insurge contra a: i) ausência de justificativas para a autorização do início da cobrança de pedágio para os lotes 1 e 2; ii) ausência de justificativas para a previsão distinta de hipótese de inexecução dos trabalhos iniciais entre os lotes 1 e 2; iii) ausência de justificativas para a distinção entre as regras de início da cobrança nas praças de pedágio existentes e novas no lote 2; iv) ocorrência de longas filas se formando em algumas praças de pedágio; v) ausência de formação das comissões tripartites para o acompanhamento da execução dos contratos; vi) ausência de implementação de benefícios anunciados à população; Considerando que o processo de desestatização referente aos lotes 1 e 2 do sistema rodoviária no Estado do Paraná, denominado Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR-Vias), foi apreciado pelo TCU no âmbito do processo TC Processo 042.775/20213 , por meio do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, bem como que referido processo encontra-se aberto, aguardando análise de manifestação da ANTT e do Ministério dos Transportes quanto ao atendimento das determinações e recomendações exaradas no referido acórdão; Considerando que o processo de desestatização referente aos lotes 3 e 6 do sistema rodoviário no Estado do Paraná, conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR-Vias), foi apreciado pelo TCU no âmbito do TC Processo 005.717/20248 , por meio do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, quando foram expedidas determinações e recomendações à ANTT e determinação ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI); Considerando que, em relação aos lotes 4 e 5 do sistema rodoviário no Estado do Paraná, conhecido como Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR-Vias), a ANTT ainda não encaminhou os estudos para análise do TCU; Considerando que foram indicados os termos de vistoria, constantes dos Pareceres 2/2024/2023/COM_P_SUROD_29 (SEI no 22088411) e 3/2024/2023/COM_P_SUROD_23 (SEI no 22049997), referentes às Concessionárias Araucária (lote 1) e EPR Litoral Sul (lote 2), respectivamente, nas Notas Técnicas 1838/2024 e 1843/2024/CGEFI/GEGEF/SUROD/DIR/ANTT, que fundamentaram os Votos condutores às deliberações colegiadas da ANTT 66 e 77; Considerando que a ANTT encaminhou, por intermédio do Ofício 24185/2024/GAB/DG/DG-ANTT, os pareceres que atestaram a capacidade das Concessionárias para a operação do Sistema Rodoviário; Considerando que a autorização para o início da cobrança do pedágio desvinculada da conclusão dos trabalhos iniciais foi objeto de análise por parte do TCU no âmbito do processo TC Processo 042.775/20213 , resultando em recomendação exarada no subitem 9.3.5 do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que restou esclarecida a questão referente à expedição dos termos de vistoria, posto que os Pareceres 2/2024/2023/COM_P_SUROD_29 e 3/2024/2023/COM_P_SUROD_23, utilizadas como base das notas técnica e votos que fundamentaram as Deliberações 66 e 77 da ANTT, autorizaram o início da cobrança de pedágio, atendendo aos prazos constantes nas cláusulas 19.1.2 e 19.1.3 dos contratos de concessão do PR-Vias, lotes 1 e 2; Considerando que a ausência de justificativas para a previsão distinta de hipótese de inexecução dos trabalhos iniciais ente os lotes 1 e 2, conforme cláusula 19.1.4 dos contratos, resultou em recomendação exarada no subitem 9.3.5 do Acórdão 2379/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que a ausência de justificativas para a distinção entre as regras de início de cobrança nas praças de pedágio existentes e novas no lote 2, exigindo conclusão dos trabalhos iniciais para início da cobrança nas novas praças, conforme cláusula 19.2.1, foi examinada no âmbito do processo TC Processo 042.775/20213 , de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que a ocorrência de longas filas se formando em algumas praças de pedágio, conforme notícia publicada na mídia local, foi confirmada em fiscalização in loco realizada pela unidade local da ANTT, em 28/3/2024, e resultou na lavratura do Auto de Infração 212/2024/ESREGROD-CWD/PR/SUROD, no âmbito do Processo Administrativo Simplificado 50500.132023/202403; Considerando que em relação às demais praças de pedágio, a ANTT informou que não foram identificadas evidências de novas infrações; Considerando que, em face da adoção das medidas cabíveis quanto ao descumprimento de obrigação contratual das concessionárias, não cabe ao TCU adotar qualquer medida que indique substituição à agência reguladora em sua atividade fim, haja vista que a atuação deste Tribunal é de segunda ordem (v.g. Acórdão 715/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes; Acórdão 620/2008-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler); Considerando a informação da ANTT de que as comissões tripartites para o acompanhamento da execução dos contratos estão em fase de constituição; Considerando que a definição dos serviços que a concessionária deverá obrigatoriamente prestar aos usuários está inserida nas competências do Ministério dos Transportes enquanto concedente e nas regulatórias da ANTT, de forma que não cabe ao TCU substituí-los, devendo exercer a autocontenção com vista a não diminuir ou usurpar as competências da agência e do Ministério; Considerando que o controle exercido pelo TCU em relação aos atos regulatórios da agência é de segunda ordem, e que, nesse momento, não cabe atuação do órgão de controle externo, a menos que seja apontada alguma ilegalidade ou descumprimento contratual no âmbito dos processos de concessão rodoviária; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil - AudRodoviaAviação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos art. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da ResoluçãoTCU 259/2014; b) considerá-la, no mérito, parcialmente procedente, deixando de adotar medida complementar à atuação da ANTT quanto à apuração de ocorrência de longas filas nas praças de pedágio, em deferência à primazia de sua atuação; c) dar ciência à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com fundamento no inciso II do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, que a demora na constituição da Comissão Tripartite contraria o disposto no inciso II do art. 5o da Resolução-ANTT 5.938/2021, que regulamentou o parágrafo único do art. 30 da Lei 8.987/1995; d) dar ciência deste Acórdão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao denunciante, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e f) arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 015.293/2024-6 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 016.320/2024-7 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR), representando Federação das Indústrias do Estado do Paraná. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.